Tribunal: TCU
Processo: 020.837/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AACMU, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AACMU, função null, que teve como objeto Execução de ações de resposta no município de Itabuna - BA (no da TCE no sistema: 1281/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8396/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Augusto Narciso Castro; e b) julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.837/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Augusto Narciso Castro (XXX.358.175-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itabuna - BA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fernanda Pinto Dantas Braga (14254/OAB-BA), representando Augusto Narciso Castro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.